Tribunal: CARF
Processo: 10830.906142/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.906142/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.413 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LAELC REATIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia,
considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada
naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem pública. Configura
inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada somente na segunda
instância, sem que tenha havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico
controvertido nos autos.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que homologou apenas em parte a compensação
declarada, com base nas informações fornecidas pelo próprio sujeito passivo,
informações essas não contestadas diretamente e nem infirmadas com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da inovação dos argumentos de defesa (preclusão
consumativa), e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.906142/2009-18
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.906142/2009-18

Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem que deferira em parte o pedido de ressarcimento de crédito básico do IPI e,
por conseguinte, homologara as compensações no limite do direito creditório reconhecido.
De acordo com o despacho decisório, o reconhecimento apenas parcial do crédito
decorrera da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o
reconhecimento integral do crédito, aduzindo o seguinte:
a) legitimidade do crédito decorrente de saldo credor do trimestre anterior não
observado pela autoridade administrativa em sua análise;
b) no PER/DComp, “ao invés de alocar a informação relativa ao saldo ressarcível
na alínea de "Ressarcimentos de Créditos", o fez equivocadamente na alínea "Outros Débitos",
fato que fez com que o sistema reconhecesse o valor de R$ 113.440,02, como débito ao invés de
ressarcimento.” (fl. 10);
c) “[a] Lei n° 9.779/99, a partir de 19/01/99, por meio de seu art. 11 facultou a
manutenção e a utilização dos créditos decorrentes do IPI pago por insumos entrados no
estabelecimento industrial ou equiparado, quando destinados à industrialização de produtos
tributados pelo imposto, incluídos os exportados com imunidade, os isentos e os sujeitos à
alíquota zero.” (fl. 11);
d) “demonstrada a existência de erro de fato, o mesmo não pode fundamentar
qualquer exação tributária, devendo ser corrigido, a qualquer tempo, inclusive, de oficio.”
(fl. 23).
O acórdão da DRJ, em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO
DO
TRIMESTRE
DE
REFERÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DE SALDO CREDOR DE TRIMESTRE ANTERIOR.
Somente é passível de ressarcimento/compensação, o saldo credor apurado no próprio
trimestre de apuração objeto do pedido.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.906142/2009-18

Em razão de que o trimestre anterior foi objeto de ressarcimento pleiteado em
PER/DCOMP, e que os valores de saldos credores de trimestres posteriores podem ser
afetados pelos valores dos saldos antecedentes e dos ressarcimentos pretendidos, o saldo
do período deve ser analisado em conjunto com o resultado da análise do trimestre
anterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O voto condutor do acórdão de primeira instância amparou-se nas seguintes
constatações:
1) “os saldos acumulados em trimestres anteriores, se legítimos, ao serem
transportados para períodos de apuração subsequentes, só podem ser utilizados na amortização
de débitos do imposto e não podem ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.” (fl.
85);
2) o trimestre anterior foi objeto de ressarcimento pleiteado em PER/DComp,
devendo o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
destes autos ser analisado em conjunto com o resultado da análise do 2o trimestre de 2005
(processo no 10830.904664/2009-77), julgado na mesma sessão de julgamento, em que se
decidiu pela inexistência de saldo a ser transportado para o período seguinte;
3) “[quanto] ao alegado erro de valor dos débitos de julho/2005, (...), a
manifestante não [trouxe] aos autos qualquer elemento de prova, tal como a cópia do Livro
Registro de Apuração, que [comprovasse] o alegado erro, não sendo possível, dessa forma, a
retificação da apuração do saldo credor ressarcível.” (fl. 87)
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/08/2013 (fl. 89), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/09/2013 (fl. 91) e requereu a reforma da decisão,
bem como o apensamento destes autos aos processos de ressarcimento/compensação de períodos
anteriores, aduzindo que incorrera em erro de fato ao requerer equivocadamente o valor do
crédito, tendo se valido apenas do crédito na proporção correta lançada no livro fiscal, situação
essa justificável em razão das dúvidas que remanesciam à época acerca da operacionalização do
PER/DComp.
Aduziu também que o crédito pleiteado era, em verdade, crédito presumido de
IPI, com fundamento na Lei no 9.363/1996, sendo reproduzidos na peça recursal demonstrativos
que, segundo ele, comprovariam os equívocos cometidos, bem como o acerto na formulação do
pedido de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele conheço apenas em parte em razão dos fatos a
seguir identificados.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.906142/2009-18

Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório que indeferira em parte o
pedido de ressarcimento de crédito do IPI e, por conseguinte, homologara as compensações no
limite do direito creditório reconhecido, em razão da constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Inicialmente, deve-se ressaltar que, em sua Manifestação de Inconformidade, bem
como no PER/DComp, o Recorrente identificara o crédito pleiteado como sendo crédito básico
de IPI, vindo em sede de recurso alegar que se tratava, em verdade, de crédito presumido de IPI,
com fundamento na Lei no 9.363/1996, inovando radicalmente seu argumento de defesa, sem,
contudo, demonstrar como referido crédito presumido fora apurado.
De acordo com o art. 2o da Lei no 9.363/1996, a base de cálculo do crédito
presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador, sendo
o crédito fiscal o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre essa base de cálculo.
Nada disso foi demonstrado pelo Recorrente.
Alega, também, o Recorrente, que os erros cometidos no preenchimento do
PER/DComp não impactaram a apuração do valor correto do crédito, pois se valera apenas do
crédito na proporção correta lançada no livro fiscal. Contudo, ele não aponta diretamente onde se
encontrariam referidos equívocos, restringindo sua defesa em demonstrativos similares aos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, centrando-se, mais uma vez, em alegações
relativas a saldos de créditos acumulados em períodos de apuração dos anos de 2003, 2004 e
2005 e transportados para os períodos subsequentes, bem como em estornos dos créditos
requeridos em pedidos de ressarcimento.
Além disso, conforme destacou o julgador de primeira instância, amparado na
legislação de regência, os saldos acumulados em trimestres anteriores, uma vez comprovada sua
legitimidade, só podem ser utilizados na amortização de débitos do imposto dos períodos
subsequentes, não podendo, por conseguinte, ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação. O Recorrente contrapõe-se a essa constatação alegando que ela
deve ser mitigada, dada a ocorrência de erro de fato e a demonstração do crédito de forma clara
no livro do IPI e nas planilhas presentes na peça recursal.
O saldo acumulado a que o Recorrente se apoia para afirmar a existência do
crédito destes autos, relativo ao 2o trimestre de 2005, está sendo objeto de análise nesta mesma
sessão (processo no 10830.904664/2009-77), com resultado até então em sentido contrário ao
pretendido pelo Recorrente.
A DRJ já havia alertado o ora Recorrente que eventuais erros por ele cometidos
deveriam ser demonstrados e comprovados com base em elementos de prova, tal como o Livro
Registro de Apuração (RIPI). No entanto, ele faz referência apenas genérica ao livro, não
indicando que itens da escrituração amparariam sua pretensão.
Tal atitude vai de encontro ao disposto no art. 16, inciso III, e § 4o, do Decreto no
70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.906142/2009-18

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, conforme já dito, desde a origem, o Recorrente encontrava-se
ciente das razões que fundamentaram a decisão de homologação apenas parcial da compensação,
vindo, em sede de recurso voluntário, contestar os fatos apurados pela Fiscalização com base em
novos argumentos, sem que tivesse havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico
controvertido nos autos.
Além do mais, mesmo que se superasse a preclusão consumativa, o Recorrente
não traz aos autos nenhuma prova do direito alegado (crédito presumido de IPI), restringindo sua
defesa a alegações genéricas, dentre as quais a colação de demonstrativos na peça recursal, sem
vincular as informações neles contidas com os dados do PER/DComp e do despacho decisório.
Em sede de recurso, o contribuinte nada acrescenta aos autos para robustecer sua
defesa, ignorando por completo o ônus a ele atribuído pelo PAF, conforme se verifica do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito.
Por fim, registre-se que, em relação ao pedido de se apensar este processo aos
processos
10830.904661/2009-33,
10830.904662/2009-88,
10830.904663/2009-22
e
10830.904664/2009-77 por se referirem à mesma matéria, cujas decisões repercutem entre si,
todos esses processos foram julgados em conjunto na primeira instância, vindo a ser apreciados
na mesma sessão de julgamento nesta turma do CARF.
Diante do exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, em
razão da inovação dos argumentos de defesa (preclusão consumativa), e, na parte conhecida, em
lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.906142/2009-18

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital